Tribunal: TJPA
Processo: 0019723-09.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-05

Ementa:
APELA??O PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICA??O PARA O CRIME DE FURTO. AUS?NCIA DE PLAUSIBILIDADE JUR?DICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Configura-se o crime de roubo quando a subtra??o ? realizada com o emprego de viol?ncia ou grave amea?a contra a v?tima. O crime de furto, por sua vez, caracteriza-se quando n?o h? emprego de nenhuma esp?cie de viol?ncia, f?sica ou moral, nem grave amea?a. No presente caso, inconteste ? a consuma??o do crime de roubo praticado em concurso de agentes e emprego de grave amea?a pelo emprego de uma faca por parte de um dos agentes, conforme palavras da v?tima e de testemunhas ouvidas em ju?zo sob o crivo do contradit?rio e ampla defesa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

.ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0019723-09.2017.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA PENAL
APELANTES: ADRIEL NEGRÃO DA SILVA E ANDERSON NEGRÃO DA SILVA (DR. JOÃO GUTEMBERG VILHENA CATETE - OAB/PA 24.031)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Configura-se o crime de roubo quando a subtração é realizada com o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. O crime de furto, por sua vez, caracteriza-se quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça
.
No presente caso, inconteste é a consumação do crime de roubo praticado em concurso de agentes e emprego de grave ameaça pelo emprego de uma faca por parte de um dos agentes, conforme palavras da vítima e de testemunhas ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada entre os dias 25 de Janeiro e 01 de Fevereiro de 2021, à unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, 01 de Fevereiro de 2021.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0019723-09.2017.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA PENAL
APELANTES:
ADRIEL NEGRÃO DA SILVA E ANDERSON NEGRÃO DA SILVA (DR. JOÃO GUTEMBERG VILHENA CATETE - OAB/PA 24.031)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ADRIEL NEGRÃO DA SILVA
e
ANDERSON NEGRÃO DA SILVA,
por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 49/53, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca da Capital,
que os condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa,
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (Roubo qualificado pelo concurso de agentes)
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

Consta na denúncia
, que no dia 05/08/2017, por volta das 21h, a vítima Adriane Rodrigues, estava em uma parada de ônibus em frente à escola Cordeiro de Farias, quando foi surpreendida pelos recorrentes, que a abordaram anunciando o assalto e mediante grave ameaça, subtraíram da ofendida uma bolsa contendo documentos, objetos pessoais e um aparelho celular da marca LG, na cor branca.
Consumada a infração, os agentes ainda tentaram roubar outras pessoas que se encontravam na parada de ônibus, porém, perceberam que um policial militar estava se aproximando e empreenderam fuga, sendo perseguidos e detidos quando chegaram na Av. Brigadeiro Protásio. Os policiais militares efetuaram a prisão em flagrante dos criminosos, encontrando ainda na posse da bolsa que haviam subtraído da vítima.

Em suas
razões recusais
, às fls. 74/81, preliminarmente requer a declaração da nulidade da sentença tendo em vista a não avaliação da tese defensiva de desclassificação do delito. No mérito, requer a desclassificação do delito de roubo para o delito de furto, também na sua modalidade simples.

Em contrarrazões, às fls. 83/85 o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 87/90,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Geraldo de Mendonça Rocha,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
da presente apelação.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado,
em suas razões recusais, às fls. 74/81, preliminarmente requer a nulidade da sentença. No mérito, requer a desclassificação do delito de roubo para o delito de furto, também na sua modalidade simples.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A Defesa preliminarmente requer a declaração de nulidade da sentença tendo em vista a não avaliação pelo MM. Magistrado da tese defensiva de desclassificação do delito.

Da análise dos autos, extrai-se que nas alegações finais da Defesa, às fls. 45/48, pleiteou-se o reconhecimento das atenuantes previstas no Art. 65, incisos I e III, alínea ¿D¿, do Código Penal, bem como a fixação das penas privativa de liberdade e de multa no menor patamar possível.

Ou seja, em nenhum momento a Defesa se manifestou a respeito da tese de desclassificação do tipo em questão para o de furto, não sendo justificável o acolhimento da tese da defesa de nulidade da sentença aduzindo omissão do julgado.

A fundamentação das decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do inciso IX do artigo 93 da Constituição da República, é condição absoluta de sua validade e, portanto, pressuposto da sua eficácia, substanciando-se na definição suficiente dos fatos e do direito que a sustentam, de modo a certificar a realização da hipótese de incidência da norma e os efeitos dela resultantes.

Ressalvando-se que o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

No caso dos autos, o julgado questionado atende ao comando constitucional, pois expressamente atestou que o crime praticado foi o de roubo consumado, o que afasta qualquer questionamento.

Além do que, não há falar em nulidade de sentença, quando o magistrado analisa em sua decisão todos as teses apresentadas pela Defesa em sede de alegações finais, como no presente caso.

Nesse sentido:
(...) APROPRIAÇÃO INDÉBITA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. FATOS DEVIDAMENTE NARRADOS NA INICIAL. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA PELO MAGISTRADO. EIVA NÃO CONFIGURADA.
1. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal.
2. Havendo adequada descrição dos fatos na exordial acusatória - como ocorre na hipótese -, não há ofensa ao referido postulado quando o magistrado, autorizado pela norma contida no artigo 383 do Código de Processo Penal, lhes atribui definição jurídica diversa da proposta pelo órgão acusatório.
JULGAMENTO CITRA PETITA. FALTA DE MENÇÃO EXPRESSA À TESE DE DEFESA REFERENTE À DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. DESNECESSIDADE. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. A imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais mereceu destaque na Constituição Federal, constando expressamente do inciso IX do artigo 93, justificando-se na medida em que só é possível o seu controle ou impugnação se as razões que as justificaram forem devidamente apresentadas.
2. O julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes.
3. No caso dos autos, o julgado questionado atende ao comando constitucional, pois expressamente atestou que o crime de apropriação indébita teria se consumado, o que afasta a mácula suscitada na impetração.
FALTA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO FULCRADA EM DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA ACUSAÇÃO E NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL VICIADA DA RÉ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. A alegada falta de provas para a condenação da paciente é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do remédio constitucional, em razão do seu rito célere e desprovido de dilação probatória.
2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do habeas corpus o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias ordinárias formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor da paciente.
3. Habeas corpus não conhecido.
(STJ. HC 311.490/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015)

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Inviável é a desclassificação do roubo consumado para o de furto, quando as provas dos autos demonstram a existência de um conjunto probatório coerente e harmônico quanto a prática do crime de roubo.

As elementares do crime de furto simples e de roubo simples, no que diz respeito à subtração patrimonial, são as mesmas. Diferencia-se o roubo porque nele há um
plus
, consistente no emprego de violência ou grave ameaça.

E, pela narrativa dada pela própria vítima, que afirmou ter visto uma faca com um dos recorrentes, na hora da abordagem, e testemunhas, às fls. 38/39, bem como pela confissão de um dos recorrentes, que afirmou que ameaçou e intimidou a vítima, apesar do não uso de faca, e sim de uma caneta, às fls. 19/21, confirma-se a consumação da prática do crime de roubo.

Para ilustrar, trago trechos da sentença com a descrição das provas orais colhidas durante toda a instrução processual, às fls. 50 e verso:
A vítima Adriane Marluci Rodrigues narrou que estava indo para seu trabalho, pois trabalha no Hospital de Clínicas e precisava ir ao Plantão cardiológico. Desceu na parada de ônibus e aguardava chegar outro ônibus. Havia três outras pessoas na parada de ônibus. Ele colocou a faca nas suas costas e retirou sua bolsa. O outro ficou aguardando na bicicleta. Ele ainda tentou subtrair os pertences das outras pessoas, mas eles discutiram com ele, tendo o réu permanecido com a faca nas suas costas. Depois de um tempo, o policial surgiu correndo atrás deles e outra viatura os deteve na outra rua. Não queria ir para a delegacia, porque precisava ir para o Hospital, mas ainda assim precisou ir. A pessoa que a abordou não chegou a descer da bicicleta, mas parou a bicicleta próxima, e colocou a faca nas suas costas. Viu as pessoas presas e reconheceu como sendo as mesmas pessoas que a assaltaram. Seus pertences foram recuperados. O réu que está do lado de fora da audiência foi quem colocou a faca em suas costas. Viu a faca.
A testemunha Antônio Maria de Sena Lima, Policial Militar, narrou que na época era comandante da guarda do prédio sede do TJE/PA e estava fazendo rondas pela frente do prédio, saiu da guarita e foi olhar a situação na Almirante Barroso, ouviu vários gritos e olhou na direção da parada de ônibus, quando viu duas pessoas assaltando. Puxou sua pistola e foi atrás deles, mas eles conseguiram fugir. Nesse momento, passou uma viatura e lhe deu apoio. Conseguiram encontrar os assaltantes e os conduziram até a delegacia de polícia. Quando estava atrás deles, um deles jogou a bolsa da vítima. Quando levou os denunciados até a parada, as outras pessoas que se recusaram a entregar os pertences, não quiseram proceder contra eles, motivo pelo qual apenas uma vítima foi levada até a delegacia. A vítima disse que Adriel foi quem colocou a faca nela. Ouviu os gritos das mulheres que estavam na parada de ônibus e foi isso que chamou sua atenção.
A testemunha Leôncio da Silva Júnior, Policial Militar, esclareceu que estava em ronda e passou pela Júlio César com a Almirante Barroso e se depararam com um policial militar no meio da rua e perguntaram o que ocorreu. O policial narrou o fato e deram apoio a ele. Quando dobraram na rua do Hangar avistaram os dois em uma bicicleta e os detiveram. Os pertences da vítima foram recuperados. Eles se renderam logo quando os abordaram. A bolsa da vítima estava dentro da mochila deles. A vítima os reconheceu de imediato. Não encontraram a faca com eles.
A testemunha Augusto Reis Pinheiro Filho, policial militar, explicou que estava na viatura quando viu um Policial militar correndo atrás dos dois elementos. O Policial esclareceu que se tratava de um assalto e saíram atrás deles, conseguindo alcança-los na Av. Protásio. Viu quando eles jogaram a bolsa. Não encontraram a faca com eles. A vítima os reconheceu sem hesitação.
O Adriel Negrão da Silva confessou os fatos narrados na denúncia, afirmando que não usou uma faca para intimidar a vítima, mas sim uma caneta. Havia umas 07 pessoas na parada de ônibus e não se sentiu intimidado por ter apenas uma caneta para se defender, porque se alguém reagisse, iriam fugir. Está arrependido de seu ato.
O denunciado Anderson Negrão da Silva não compareceu em juízo para dar sua versão sobre os fatos, mas ao ser interrogado perante a autoridade policial, confessou ter praticado o fato narrado

Assim, na instrução processual restou inconteste que os ora recorrentes praticaram o delito a eles imputados, não merecendo qualquer reparo a sentença impugnada. Portanto há a impossibilidade da desclassificação para o crime de furto, já que todos os elementos do crime de roubo consumado ficaram devidamente confirmados.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC C.C. ART. 3.º DO CPP. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROPRIEDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA.
EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO INCISO II DO § 2.º DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 182 DESTA CORTE. CORRUPÇÃO DE MENOR. IRRELEVANTE QUE O SUJEITO PASSIVO JÁ TENHA PRATICADO OUTROS ATOS ILÍCITOS. PEDIDO PARA COMINAR A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(...) 2. Configura-se o crime de roubo quando a subtração é realizada com o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. O crime de furto, por sua vez, caracteriza-se quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça.
3. A gravidade da ameaça, no crime de roubo, deve ser aferida no caso concreto. As condições pessoais da vítima, em relação ao Réu, devem ser consideradas pelo magistrado para aferir a força intimidadora que a caracteriza.
4. O Tribunal a quo, após percuciente análise do modus operandi do delito, concluiu inarredavelmente pela prática de roubo mediante grave ameaça
. Rever esse entendimento implicaria reexame de provas, o que é vedado pelo teor da Súmula n.º 07 desta Corte. [STJ. AgRg no REsp 1173009 / PR. Relator: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 02/10/2012. DJe 09/10/2012]
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO SIMPLES. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA À PESSOA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Mantém-se a condenação pelo crime de roubo, se evidenciada as elementares de grave ameaça e violência à pessoa pela abordagem intimidatória do réu, conforme revela a prova oral produzida.

2. Inaplicável, no crime de roubo, o reconhecimento do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do CP, além do que no caso o réu é reincidente.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n.952133, 20150111251214APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/06/2016, Publicado no DJE: 06/07/2016. Pág.: 286/299)
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
do recurso da defesa e
nego provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 01 de Fevereiro de 2021.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora